Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A pretensão relativa ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto sobretudo porque o Ministério Público não recorreu da sentença.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto.
3. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa extensão, não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal (lesão corporal grave – incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto.